Tribunal: TJBA
Processo: 8002153-24.2022.8.05.0052
Classe: Apelação
Relator(a): ALIOMAR SILVA BRITTO
Órgão julgador: ALIOMAR SILVA BRITTO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-10-02
Data de publicação: 2025-10-02

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 1ª Turma Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 8002153-24.2022.8.05.0052 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 1ª Turma APELANTE: MILTON DA SILVA SANTOS Advogado(s): APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRELIMINARES DE NULIDADE. AUSÊNCIA DE QUESITAÇÃO DE COLABORAÇÃO PREMIADA NÃO FORMALIZADA. UTILIZAÇÃO DE ANTECEDENTES CRIMINAIS EM PLENÁRIO. NÃO OCORRÊNCIA DE NULIDADE. DECISÃO DOS JURADOS MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. INOCORRÊNCIA. SOBERANIA DOS VEREDICTOS. DOSIMETRIA DA PENA. CULPABILIDADE E CONDUTA SOCIAL. VALORAÇÃO NEGATIVA DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. AUSÊNCIA DE BIS IN IDEM. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. NÃO RECONHECIMENTO. RETRATAÇÃO EM JUÍZO E NÃO UTILIZAÇÃO PARA FUNDAMENTAR A CONDENAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. PRELIMINARES DE NULIDADE. AUSÊNCIA DE QUESITAÇÃO DE COLABORAÇÃO PREMIADA. INOCORRÊNCIA. A colaboração premiada, como instituto jurídico, pressupõe a formalização de acordo nos termos da Lei nº 12.850/2013 (arts. 3º-A, 3º-B e 3º-C), não se configurando por mera confissão informal em sede policial, especialmente quando há posterior retratação em juízo. UTILIZAÇÃO DE ANTECEDENTES CRIMINAIS EM PLENÁRIO. INEXISTÊNCIA DE NULIDADE. O rol do art. 478 do CPP é taxativo e não veda a menção a boletins de ocorrência, folha de antecedentes ou decisões proferidas em medidas protetivas contra o acusado, desde que não utilizadas como argumento de autoridade sobre as decisões expressamente vedadas. Precedentes do Superior Tribunal de Justiça. REJEIÇÃO DAS PRELIMINARES. MÉRITO. DECISÃO DOS JURADOS MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. INOCORRÊNCIA. O veredicto do Conselho de Sentença, amparado em uma das versões fáticas que encontra respaldo no conjunto probatório (materialidade comprovada por laudo pericial e autoria corroborada por depoimentos testemunhais e confissão extrajudicial), respeita o princípio constitucional da soberania dos veredictos (art. 5º, XXXVIII, "c", CF), sendo medida excepcional a anulação do julgamento. DOSIMETRIA DA PENA. CULPABILIDADE E CONDUTA SOCIAL. VALORAÇÃO NEGATIVA DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA EM ELEMENTOS CONCRETOS QUE EXTRAPOLAM O TIPO PENAL, tais como a intensidade e reiteração das agressões, a vulnerabilidade da vítima embriagada, o envolvimento constante com álcool e drogas e os diversos envolvimentos criminais do réu. Ausência de bis in idem, com a utilização de uma qualificadora para tipificação do crime e as demais como circunstâncias judiciais ou agravantes, conforme Súmula 27 do TJDFT. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. NÃO RECONHECIMENTO. A retratação do réu em juízo e a expressa não utilização da confissão extrajudicial pelo julgador para a formação de seu convencimento afastam a aplicação da atenuante prevista no art. 65, III, "d", do Código Penal, em consonância com a Súmula 545 do Superior Tribunal de Justiça. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal nº 8002153-24.2022.8.05.0052, da Comarca de Casa Nova/BA, em que figuram como Apelante MILTON DA SILVA SANTOS e como Apelado o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Turma Julgadora da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade de votos, em REJEITAR AS PRELIMINARES e, no mérito, NEGAR PROVIMENTO ao Recurso de Apelação interposto, mantendo inalterada a sentença condenatória em todos os seus termos, em conformidade com o voto do Relator. E assim decidem pelas razões a seguir expostas: